Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-39.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a quitação do contrato que se encontra em aberto junto à requerida, que tem originado os descontos mensais de R$ 184,49; bem como, determinar à parte ré que se abstenha de realizar novos débitos a esse título, relativamente ao(s) contrato(s) em discussão nos autos, sob pena de ser imposta multa.
2. Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço. Afirma que as cobranças são legítimas, uma vez que o autor realizou a quitação/encerramento por liquidação somente do contrato de empréstimo consignado, e não do cartão de crédito. Sustenta que a parte Recorrida recebeu o valor do saque em sua conta, de modo que a compensação dos valores recebidos deve ser corrigida desde a data da liberação do crédito. Requer a reforma da sentença.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista.
6. Na origem, o autor/recorrido afirmou que o banco recorrido estava descontado de sua conta o valor de R$ 169,64, como amortização do cartão de crédito. Disse ter procurado a instituição financeira para quitar os débitos do cartão de crédito. Todavia, mesmo após realizar os pagamentos, o banco continuou realizando descontos, no valor de R$ 184,49, os quais desconhece a origem.
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o).
8. No caso, a recorrente alegou que possuía dois contratos com o autor, um de cartão de crédito consignado e outro de empréstimo consignado. Afirmou que o autor realizou a quitação/encerramento por liquidação somente do contrato de empréstimo consignado, e não do cartão de crédito. Por outro lado, o autor disse que jamais firmou qualquer contrato de empréstimo consignado junto ao Banco BMG, limitando-se sua relação ao cartão de crédito.
9. Compulsando os autos, nota-se que pela Decisão (ID. 76335330) a requerida foi intimada a juntar o contrato de empréstimo consignado, mas manteve-se inerte. Além disso, sequer foi apresentada prova ou documento pessoal do autor que pudesse comprovar a autorização do empréstimo. Desse modo, conforme destacado em sentença, há verossimilhança das alegações autorais no sentido de que não aderiu ao empréstimo consignado e não recebeu nenhum depósito.
10. Portanto, vez que cumpria à recorrente demonstrar a legalidade das contratações e cobranças, ônus do qual não se desincumbiu, conclui-se que o juízo a quo julgou corretamente pela procedência dos pedidos formulados na inicial, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.